Tribunal: TJES
Processo: 0004263-86.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004263-86.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SIMOES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004263-86.2018.8.08.0021

APELANTE: ALEXANDRE SIMOES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – AFASTAMENTO DOS VETORES ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS – SÚMULA 444 DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 545 DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nulidade na Quesitação:
Eventual irregularidade na formulação dos quesitos deve ser arguida logo após a sua leitura em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não se anulando ato se não demonstrado prejuízo concreto à defesa. Preliminar rejeitada.

Decisão Contrária à Prova dos Autos:
A anulação da decisão do Tribunal do Júri sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos apenas é possível quando o veredicto for dissociado do conjunto probatório. Havendo nos autos elementos que sustentem a tese acolhida pelos jurados (depoimentos testemunhais e confissão), deve ser respeitada a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

Dosimetria (1ª Fase):

Culpabilidade:
Mantida a valoração negativa, diante da premeditação e intensidade do dolo.

Antecedentes:
Afastados, em observância à Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Personalidade:
Afastada, pois a valoração exige dados técnicos ou elementos concretos, não bastando a menção vaga à voltada para a prática criminosa.

Consequências:
Afastadas, visto que os efeitos mencionados são inerentes ao tipo penal ou referem-se a esferas extrapenais sem fundamentação concreta para exasperação.

Dosimetria (2ª Fase):
Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão, ainda que qualificada (quando o agente agrega tese defensiva, como a legítima defesa), deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Conclusão:
Recurso conhecido e
parcialmente provido
para redimensionar a pena privativa de liberdade para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004263-86.2018.8.08.0021

APELANTE: ALEXANDRE SIMOES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação, interposto pela defesa de Alexandre Simões da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nesse sentido, a defesa interpôs apelação alegando nulidades, decisão manifestamente contrária às provas, afastamento de qualificadoras e revisão da dosimetria. (ID nº 16652842).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. (ID nº 16652844).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento ao recurso. (ID nº 17185140).

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Passo a decidir.

I – NULIDADE

Preliminarmente, a defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando que o veredito condenatório mostra-se perguntas referentes às qualificadoras teriam sido confusas e não permitiriam julgamento adequado pelos jurados.

Todavia, segundo o Promotor de Justiça no Id...., fundamenta que a pretensão não encontra amparo legal, razão pela qual, nota-se que a decisão dos jurados está devidamente respaldada no conjunto probatório, em conformidade com o art. 483 do CPP, uma vez que o réu, em seu interrogatório, confessou a autoria do crime, e as testemunhas, desde a fase policial e em juízo, foram unânimes em apontar o apelante como autor do homicídio.

Portanto, a mera discordância da defesa quanto à valoração das provas não autoriza a anulação do julgamento, especialmente diante da soberania dos veredictos, princípio consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF.

Ademais, nota-se que em Parecer Ministerial, relata que não houve a impugnação em momento oportuno (Ata – fls. 425/427—Encerrados os debates o Meritíssimo Juiz Presidente passou a formular a série de quesitos, depois do que os leu e explicou aos senhores Jurados, não havendo requerimento por parte do Ministério Público e das Defesas), incidindo o princípio da preclusão, e tampouco se verificou demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.

Logo, diante dos fatos apresentados, rejeito a este pedido.

II – DO MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No mérito, a Defesa pleiteia a anulação do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa e disparo acidental.

Porém, consta na Denúncia que:

“A vítima Carlos Eduardo Rosindo da Silva encontrava-se em sua residência, falando em voz alta, ocasião em que foi abordada pelo réu Alexandre Simões da Silva, tendo iniciado uma discussão, momento em que o denunciado ordenou à vítima que falasse mais baixo. A vítima, contudo, não acatou a determinação, o que gerou desentendimento entre as partes, transcorridos alguns minutos após o desentendimento inicial, o réu retornou à residência da vítima. Naquele instante, a vítima encontrava-se sentada no sofá da sala. Sem qualquer aviso ou chance de reação, o denunciado apontou uma arma de fogo em sua direção e efetuou um disparo, atingindo-a diretamente na cabeça, o que lhe causou lesões fatais”

A denúncia prossegue afirmando que o crime foi cometido por motivo fútil, haja vista que decorreu de discussão banal entre autor e vítima, sem qualquer relevância moral ou justificativa plausível. Ademais, destaca que o delito foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida dentro de sua própria residência, sentada em seu sofá, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa eficaz.

Quanto à motivação do crime, os elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo apontam que a vítima Carlos Eduardo Rosindo da Silva, momentos antes do fato, teria proferido ofensas verbais dirigidas às jovens Marina Vitória, Carolina Garcia e Pâmela Eduarda, fato este que levou o apelante Alexandre Simões da Silva a “tomar as dores” das moças, dirigindo-se até a residência da vítima para tirar satisfações. Trata-se, portanto, de motivação de singela irrelevância moral e absolutamente desproporcional ao resultado morte, que justifica o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada por documentos idôneos, especialmente pelo Laudo de Exame Cadavérico acostado às fl. 51 do inquérito policial, pela certidão de óbito e pelos demais registros oficiais, que demonstram que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região craniana, vindo a óbito em razão das lesões causadas.

A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada, visto que, a testemunha Pedro Miranda, irmão de Carolina, afirmou que, após ouvir os disparos, viu o apelante Alexandre Simões da Silva no quintal de sua residência, afirmando expressamente: “Eu assumo o crime”, conduta que denota inequívoca autoria.

As testemunhas Marina Vitória, Carolina Garcia e Pâmela Eduarda foram uníssonas em relatar a discussão prévia entre a vítima Carlos Eduardo Rosindo da Silva e o réu Alexandre Simões da Silva.

Maysa Santana da Silva, outra testemunha, declarou que o réu chegou ao local e atirou na vítima, afirmando que a motivação decorreu da discussão banal envolvendo as jovens.

O irmão da vítima, William da Silva, confirmou a existência da discussão e que o réu teria “tomado as dores”, também corroborando a motivação fútil.

Nenhuma testemunha presenciou luta corporal ou indicou qualquer comportamento da vítima que pudesse autorizar legítima defesa ou disparo acidental.

Não obstante, a versão defensiva apresenta-se inteiramente isolada e incompatível com a prova dos autos, inclusive com a dinâmica do ferimento fatal, que demonstra disparo direto na cabeça da vítima, sentada e desarmada.

O magistrado pronunciou o acusado Alexandre Simões da Silva ao concluir que estão devidamente comprovadas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria e destacou que não se verificam hipóteses de absolvição sumárias previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, pois não existiu demonstração de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou comprovação da negativa de autoria por outra pessoa e/ou, legítima defesa.

Outrossim, entendo que a pretensão defensiva de submeter novamente o réu Alexandre Simões da Silva a julgamento perante o Tribunal do Júri não encontra respaldo jurídico nem fático. A decisão dos jurados, soberana nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, foi amplamente amparada no conjunto probatório coligido, o qual demonstra, de forma clara e segura, a ocorrência do crime de homicídio qualificado.

Portanto, os jurados, diante de duas versões – a da acusação, amparada em testemunhos, e a da defesa, baseada na palavra isolada do réu –, optaram, soberanamente, pela primeira. Não há, portanto, decisão arbitrária a ser cassada.

Nego provimento nesse ponto.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juiz Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão (sendo o intervalo legal de 12 a 30 anos), valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as consequências do crime.

a) Primeira fase da dosimetria:

Preliminarmente, a Defesa requer em primeira fase da dosimetria, a aplicação da pena-base, observando que a fundamentação apresentada pelo Juízo monocrático está de maneira genérica e sem amparo concreto.

Passo a analisar.

A
CULPABILIDADE –
ligada a fator a ser examinado que traduz
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado –
fora valorada negativamente de forma escorreita, tendo em vista que o requerente, premeditadamente, pretendeu a efetivação do
homicídio
de intensa proporção em face de pessoa jurídica, capitaneando a ação
.

ANTECEDENTES -
“Antecedentes do agente: são os fatos anteriores de sua vida, incluindo-se tanto os antecedentes bons como os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito foi um episódio esporádico na vida do sujeito ou se ele, com frequência ou mesmo habitualmente, infringe a lei.” (DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.)

"A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes implica em afirmar que a condenação anterior não cumpriu seu papel reabilitador frente ao agente, o que conduz a necessidade de exasperação da pena do mínimo legal previsto em abstrato, desde que não incida ao mesmo tempo em reincidência (Súmula 241 do STJ).

O mau antecedente é caracterizado por uma condenação definitiva, ou seja, uma
condenação com trânsito em julgado, atendendo-se, assim, o princípio da presunção de inocência.

Por isso, inquéritos, sentença absolutória, sentença declaratória de extinção da punibilidade e a sentença e/ou acórdão pendente de recurso não podem ser utilizados como maus antecedentes.

Nesse sentido, a Súmula 444 do STJ, vejamos:

Súmula 444 STJ – é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Portanto, retiro esta valoração realizada pelo Juízo
a quo.

PERSONALIDADE DO AGENTE
–
“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130),
a referida circunstância deve ser
valorada de acordo com as caracteríticas moral e social do agente
, e, no caso concreto, o Magistrado se limitou a dizer que a mesma é voltada para a prática criminosa, sem fundamentar as razões que o levaram a tá conclusão, razão pela qual tal circunstância deve ser considerada neutra,

Deveras
“[...] a circunstância judicial de personalidade do agente deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.
[...]” (STJ – HC 420344 / RJ – Rel. Desª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – SEXTA TURMA – DJe 14/08/2018)

Portanto, retiro esta valoração realizada pelo Juízo
a quo.

CONSEQUÊNCIA EXTRAPENAIS –
são os efeitos jurídicos e sociais de uma condenação criminal que vão
além da pena
(como prisão ou multa), afetando diversas áreas da vida do indivíduo, como direitos civis, relações de trabalho e patrimônio. Circunstância essa, que não deve ser valorada ou consideradas pois elas se referem a efeitos em outros ramos do direito (como civil ou administrativo) e não à fixação da pena-base.

Portanto, retiro esta valoração realizada pelo Juízo
a quo.

ATENUANTE CONFISSÃO

Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea em maior grau, assinalo que é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Ademais, nos termos da
Súmula 545 do STJ
, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador. Considerando que a autoria foi debatida e a admissão do réu integra o contexto probatório, reconheço a atenuante. Reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

FIXO A PENA FINAL EM 11 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO.

Mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, dada a quantidade de pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante
ALEXANDRE SIMÕES DA SILVA
para
1
1
(
onze
) anos e
3

(três
) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

É como voto.